Tribunal: TJMT
Processo: 0010135-11.2013.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-12
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010135-11.2013.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GLEITTON LUIZ BUENO LIMA - CPF: 033.368.441-93 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RYANN FLAVIO BUENO LIMA (RECORRENTE), FRANK RODRIGUES PINHEIRO (VÍTIMA), DANIELE AMARAL DA SILVA (ASSISTENTE), LUIZ ROBERTO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 063.968.831-47 (ASSISTENTE), JEANE RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 030.100.791-84 (ASSISTENTE), NILTON ROBERTINO REGIS - CPF: 873.943.671-34 (ASSISTENTE), RANDER PAULO DA COSTA - CPF: 956.097.501-30 (ASSISTENTE), FABIO CRISTINO CARVALHO - CPF: 801.859.751-00 (ASSISTENTE), CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 704.566.821-04 (ASSISTENTE), JULIANO PERDIGAO FARIA DA SILVA - CPF: 045.927.126-17 (ASSISTENTE), FRANK RODRIGUES PINHEIRO - CPF: 029.533.061-96 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS
– IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS SUFICIENTES - AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA - MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI - AXIOMA JURÍDICO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
- RECURSO DESPROVIDO.

1) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetida à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

2) Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, interposto por
GLEITTON LUIZ BUENO LIMA
e
RYANN FLAVIO BUENO LIMA,
visando reformar a decisão proferida nos autos
Ação Penal nº 0010135-11.2013.8.11.0042 - Cód: 349146
, pelo MM. Juiz de Direito da 12ª Vara da Comarca de Cuiabá, que os pronunciou nos termos dos art. 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/1990, submetendo-os a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri.

Inconformada com a sentença de pronúncia, a defesa dos recorrentes pleiteia a exclusão das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, ante a anemia probatória (id. 139103209).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso (id. 139103212).

Em juízo de retratação, o magistrado manteve a decisão recorrida por seus próprios fundamentos (id. 139103215).

O parecer, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Élio Américo, é pelo desprovimento do recurso (id. 144247168), sumariando:

“
Recurso em Sentido Estrito – Pronúncia – Homicídio qualificado [art. 121, §2º, incs. II e IV, do Código Penal] – Pretendida exclusão das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima - impossibilidade - incidência do princípio in dubio pro societate - qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório - pronúncia - mero juízo de admissibilidade do jus accusationis em Plenário do Júri -
Pelo desprovimento do recurso
.”

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme articulado na denúncia (id. 139101682), no dia no dia
31/10/2012
, às 00h30min., em frente à residência localizada na Rua 04, Quadra 03, n.º 577, Bairro Osmar Cabral, na cidade de Cuiabá/MT, os recorrentes, previamente conluiados e com manifesto
animus necandi
,

mataram
Frank Rodrigues Pinheiro
, por
motivo fútil
e
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Sobre a dinâmica dos fatos, consta da prefacial que, naquela data, a vítima estava em sua residência consumindo entorpecentes com outros indivíduos. Contudo, por volta das 23h30min, saiu na companhia de Luiz Roberto, e foi até a avenida principal do bairro Osmar Cabral.

Após algum tempo, Luiz Roberto e
Frank
tomaram rumos opostos, tendo a vítima retornado em direção à sua casa. Já em frente à residência, foi surpreendida pelos recorrentes em uma motocicleta conduzida por
RYANN
, que trazia como garupa
GLEITTON
, ocasião em que este, dissimulando o intento homicida, solicitou um isqueiro emprestado ao ofendido, o que foi prontamente atendido.

Nesse instante, estando a vítima desprevenida, o recorrente
GLEITON
, sacou da arma de fogo e efetuou vários disparos contra
Frank
, que morreu no local.

Apurou-se que o crime foi praticado por motivo fútil, consistente no sentimento de ciúmes nutrido pelo denunciado Gleiton, haja vista gostar de Adriane, vulgo “Drica”, que habitualmente consumia drogas na companhia da vítima

Em razão de tais fatos, os recorrentes foram pronunciados pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, com as implicações da Lei n.º 8.072/90, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, para serem submetidos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, tão somente para que seja extirpada as aludidas qualificadoras, porquanto não ficaram comprovadas nos autos.

Após detida análise dos autos, tenho que não há como acolher o pleito de afastamento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que só pode ser excluída da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes e de todo descabidas, sem amparo nos elementos dos autos, impondo-se ressaltar, outrossim, que a existência de um lastro mínimo de dúvida sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, obriga sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5º, XXXVIII, letras c e d, da Constituição Federal.

Ademais, o reconhecimento de qualificadoras configura simples autorização ao Ministério Público para questioná-las em plenário, não importando em prévia condenação.

Nesse sentido, vejamos os acórdãos do Superior Tribunal de Justiça,
verbis:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE HOMICÍDIO. DECISÃO AGRAVADA QUE RESTAUROU A INCLUSÃO, NA PRONÚNCIA, DAS QUALIFICADORAS REFERENTES AO MOTIVO FÚTIL E AO MEIO CRUEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. PRESENÇA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS DAS QUALIFICADORAS RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS QUE SOMENTE É CABÍVEL QUANDO MANIFESTAMENTE DESCABIDAS. CASO CONTRÁRIO, NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DE SUA APRECIAÇÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. ENTENDIMENTO DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3.
Em respeito ao princípio do juiz natural, somente é possível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente improcedentes e descabidas, porquanto o juízo acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença. Precedentes
(AgRg no AREsp 1.339.038/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 04/02/2019; HC 467.004/RS, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido”
. (STJ AgRg no REsp 1876687/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021). Destacamos.

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. MOTIVO FÚTIL. UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. SUBMISSÃO DA MATÉRIA AO TRIBUNAL DO JÚRI. SÚMULA N. 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. 1. Ao contrário do sustentado pelo agravante, no caso, não houve necessidade de incursão no acervo probatório dos autos, para se concluir pela violação aos arts. 413, caput e § 1º, do Código de Processo Penal e 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, uma vez que a situação fática já estava delineada no acórdão recorrido. Não há que se falar, portanto, na incidência da Súmula n. 7/STJ. 2. Com efeito,
as qualificadoras do motivo fútil e da utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima foram indevidamente afastadas, pois o Tribunal de origem não demonstrou sua manifesta improcedência. Ora, de fato, "somente se admite a exclusão das qualificadoras, na sentença de pronúncia, quando manifestamente improcedentes, o que, na espécie, de acordo com a moldura fática delineada no aresto, não se permite concluir"
(AgRg no AREsp n. 753.249/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 17/6/2016) . 3. Agravo regimental desprovido”
. (STJ AgRg no REsp 1384084/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 30/06/2020, DJe 04/08/2020). Destacamos

Na hipótese dos autos,
a decisão que admitiu a imputação das qualificadoras não carece de fundamentação, tendo o magistrado agido com a cautela necessária para não incorrer no vedado excesso de linguagem.

A sentença de pronúncia reconheceu a admissibilidade causas modificadoras de pena nos seguintes termos (id. 139103185):

“ (...)
De igual modo, as qualificadoras apontadas pelo Ministério Público (motivo fútil e meio que impossibilitou a defesa da vítima) devem ser submetidas à apreciação pelo Júri, pois existem indícios suficientes acerca das suas ocorrências.

A suposta futilidade do crime se revela plausível, na medida em que foram angariados indícios a declinar que a motivação criminosa teria sido por ciúmes de Adriane, vulgo “Drica” que vivia na casa da vítima Frank consumindo substâncias entorpecentes com ele, conforme depoimentos das testemunhas Jeane Rodrigues Pinheiro, Daniele Amaral da Silva, Rander Paulo da Costa e Nilton Robertino Regis.

“
Que no dia seguinte, ainda no velório da vítima Frank várias pessoas comentaram que quem tinha matado o Frank eram os irmãos, Ryann e Gleiton, os quais são conhecidos pelos apelidos de "Guardinha" e "Segurança", mas a declarante informa que não conhece esses indivíduos; Que também ouviu comentários de que o motivo seria por causa de uma mulher, mas não sabe o nome dessa mulher (...)
”. (fls. 127/128)

Nota-se trecho do depoimento de Rander Paulo da Costa, Investigador de Polícia Civil: “
...que sobre a motivação seria que um dos acusados tinha um envolvimento amoroso com ‘Tati quebra-coco’ ou ‘Drica’ e tinha ciúme dela porque a menina só ficava na casa da vítima Frank; que ratifica o relatório de diligências policiais realizado por sua pessoa e o investigador Nilton Robertino Regis...
”.

No mesmo sentido, apurou-se, em especial pelos depoimentos das testemunhas, que o crime foi cometido mediante dissimulação, porquanto os acusados chegaram até o ofendido ocultando a intenção criminosa, instante em que a alvejaram enquanto estava desprevenida, fato que pode ter lhe reduzido a capacidade de reação.

A defesa aduz que relativamente às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, verifica-se a completa ausência de prova da forma como ocorreu, pleiteando pela exclusão das referidas qualificadoras.

Importante mencionar que nesta etapa do julgamento o afastamento das qualificadoras é medida de extrema excepcionalidade, justificando-se apenas quando nitidamente incabíveis, o que não é a hipótese
subjudice
. (...)”

Das evidências amealhadas aos autos é possível dessumir que os recorrentes
podem vir a ter praticado o delito por
motivo fútil e
por recurso que dificultou a defesa do
ofendido
, pois o recorrente
Gleitton
que é irmão do recorrente
Ryan
, tinha um envolvimento amoroso com a pessoa conhecida pela alcunha de “
Drica
”, a qual frequentava constantemente a casa da vítima Frank.

Conforme consta da
decisão guerreada, a testemunha ocular
Daniele Amaral da Silva
, afirmou que reconhece o recorrente Gleitton como sendo a pessoa que efetuou os disparos contra a vítima. Veja-se:

“(...)que não tem dúvida em afirmar os fatos como a chegada da moto; que quem levantou o capacete foi quem desferiu os disparos; que reconhece o acusado que conduzia a motocicleta sem sombras de dúvidas; que garante que os acusados são muito maus e faz qualquer coisa (...); que Cleiton chegou, retirou o capacete e chamou o Frank pediu o isqueiro e daí ele efetuou os disparos; que quem atirou foi o Cleiton (...).”
(trechos extraídos da sentença – id. 139103185).

Também da decisão, extrai-se que o investigador de Policia Civil
Rander Paulo da Costa
, relatou que em nenhum momento houve a menção de qualquer outro suspeito,
sendo a autoria sempre apontada para os acusados Gleiton e Ryann
.

Por fim, o também investigador de Policia Civil,
Nilton Robertino Regis

afirmou judicialmente que
“a motivação seria que um dos acusados gostava de uma menina que só ficava na casa da vítima, o que gerava ciúmes no acusado Gleiton, consequentemente tal acusado em conluio com seu irmão resolveram em tese, executar a vítima Frank.”
(trechos extraídos da sentença – id. 139103185).

Por outro lado, os recorrentes negam a autoria delitiva (id.

139103185).

Nesse contexto,
entendo que existem
indícios suficientes
da
possibilidade de os recorrentes terem agido por

motivo fútil
, razão pela qual a qualificadora do art. 121, §2º, inciso II, do CP não merece ser afastada, ao contrário, a dúvida a respeito da real motivação do crime de homicídio deve ser levada à apreciação do Júri Popular.

Em recente julgado, esse egrégio Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que “
O
homicídio
motivado, em tese, por
ciúmes
pode caracterizar futilidade (STJ, REsp nº 1743740/MG), razão pela qual “cabe ao Conselho de Sentença analisar se o contexto trazido aos autos autoriza a qualificação do
ciúme
como
motivo

fútil
”
(N.U 1011042-17.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022).

Quanto ao
recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima
, também há elementos nos autos a indicar que o ofendido tenha sido surpreendido pelos recorrentes.

Com efeito, havendo o mínimo suporte no conjunto probatório, capaz de gerar dúvida quanto à configuração das qualificadoras, devem as majorantes permanecerem na pronúncia dos acusados para possibilitar que o juiz natural da causa, isto é, o Júri Popular, se pronuncie, vigorando, também, quanto a elas, o princípio -
In dubio pro societate
.

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar
o Enunciado n. 2
, com a seguinte redação: “
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

Nessa conformidade,
por não serem manifestamente improcedentes as qualificadoras apontadas
, imperiosa a manutenção delas a fim de que o Tribunal do Júri, o constitucionalmente investido de função julgadora, possa lavrar o seu veredicto.

Postas essas considerações, impõe-se preservar a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
nego
provimento

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2022